Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-35.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001092-35.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DURVAL FERRAZ FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de policial militar transferido para a reserva remunerada, no posto de 1º Tenente PM, à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentado pela Resolução COPE nº 153/2014. O Apelante sustenta omissão na sentença quanto à aplicação expressa da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios, em desatenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de menção expressa à taxa SELIC na sentença configura omissão ou afronta à EC nº 113/2021; e (ii) definir se há configuração de litigância de má-fé pela interposição do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressão “correções legais”, utilizada na sentença, remete à aplicação da legislação vigente no momento da execução, incluindo a EC nº 113/2021, que prevê a adoção da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora.

4. A ausência de indicação expressa da taxa SELIC na sentença não configura nulidade nem vício, pois a fixação dos critérios de atualização do débito pode ser feita na fase de cumprimento de sentença.

5. A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante confirmou que não houve omissão ou contradição, reiterando que os parâmetros atualizatórios seriam definidos oportunamente.

6. Não há elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer ou má-fé por parte do Apelante, que exerceu regularmente o duplo grau de jurisdição ao suscitar tese jurídica plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa à taxa SELIC na sentença não compromete sua validade, sendo legítima a postergação da definição do índice para a fase de cumprimento de sentença.

2. A interposição de Apelação com base em tese jurídica plausível não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021; CPC, arts. 81, 85, §11, 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001092-35.2021.8.05.0256, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DURVAL FERRAZ FIGUEIREDO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.